Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701713-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA APARECIDA SOARES AGRAVADO: HILQUIAS NUNES SILVA D E S P A C H O Cumpra-se o determinado ao cabo do ID 68003066, e promova-se a intimação do agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator